Tribunal: TJSP
Processo: 1021813-70.2017.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Apelação. Mandado de Segurança. Servidora municipal inativa. Município de Franca. Pretensão de restabelecimento do pagamento de vale alimentação. Pagamento realizado até maio de 2017, com fundamento no art. 52 da LCM 01/1995, na redação dada pela LCM 36/2001, declarado inconstitucional pelo C. Órgão Especial desta Corte na ADI no 2219926-90.2016.8.26.0000. STF, Súmula Vinculante 55. Sentença de

Ementa:
Apelação. Mandado de Segurança. Servidora municipal inativa. Município de Franca. Pretensão de restabelecimento do pagamento de vale alimentação. Pagamento realizado até maio de 2017, com fundamento no art. 52 da LCM 01/1995, na redação dada pela LCM 36/2001, declarado inconstitucional pelo C. Órgão Especial desta Corte na ADI no 2219926-90.2016.8.26.0000. STF, Súmula Vinculante 55. Sentença de denegação da ordem mantida. RECURSO DESPROVIDO.